Tribunal: TJPA
Processo: 0018059-35.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018059-35.2020.8.14.0401

APELANTE: VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO. INVIÁVEL. PROVA DA TRAFICÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito de desclassificação para o crime de uso de drogas.

2.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0018059-35.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação

interposta por

Vera Lúcia Costa dos Santos
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 28.10.2020, por volta das 22h30, os policiais militares Evaldo Batista, Willry Sousa e Thais Lima estavam realizando rondas ostensivas no bairro da Pedreira, quando receberam denúncia de populares informando que na residência localizada na Vila Santa Maria, bairro da Pedreira, havia uma mulher conhecida por Vera comercializando entorpecentes. Nesta ocasião também foi repassado as características físicas da autora do delito.

Diante disso, os agentes públicos efetuaram adiligências até o local, onde, na entrada da vila, encontraram a nacional, posteriormente identificada como Vera Lúcia Costa dos Santos, a qual, tentou correr, porém foi detida e durante a revista pessoal realizada pela SD-PM Calazans, no interior do sutiá dela foi apreendido 01 (um) pedra de oxi e a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ao ser questionada se havia mais entorpecentes, respondeu que havia mais em sua residência, após franquear a entrada dos policiais militares foram apreendidas 146 (cento e quarenta e seis) invólucros de substâncias armazenadas em pedaços de sacos plástico, de substância conhecida vulgarmente como “cocaína”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, contra a qual a defesa recorreu pugnando em síntese:

·

Desclassificação para delito de uso do art. 28 da lei 11.343/06.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO

A pretensão de desclassificação delitiva não merece acolhimento.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id
14769659, Pg. 09)
, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id
14769662
, Pg. 59), Laudo preliminar indicando que a substância era cocaína (id
14769659
- Pág. 18), Laudo Toxicológico definitivo confirmando a substância ilícita (id
14769899
- Pág. 166) em concomitância com as provas orais.

A autoria é induvidosa, eis que as provas orais produzidas convergem para a responsabilização do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

No interrogatório em juízo, Vera Lúcia Costa negou ser traficante, informando que só possuía consigo uma pedra de oxi e que era para consumo pessoal e que o dinheiro encontrado era apenas R$ 50,00.

Ocorre, que a versão da apelante de ser ‘mera usuária’ de entorpecentes foi contraposta pelos policiais militares PM Evaldo luiz Batista dos Santos e PM Wilry Egerton Chaves Souza, os quais na fase judicial foram unânimes quanto ao contexto da apreensão do entorpecente com a ré Vera Lúcia.

Em seus depoimentos harmônicos e lúcidos, informaram em sede policial, que posteriormente foi ratificado em juízo, que receberam denúncia de populares informando que na residência situada na Vila Santa Maria, Bairro da Pedreira, na casa de uma mulher conhecida por Vera, esta comercializava drogas, ocasião em que foi repassado as características físicas da autora do delito, o que levou os policiais até o local, onde encontraram a ré, que tentou correr, porém foi detida e durante a revista realizada pela SD-PM Calazans, encontraram no interior do sutiã uma pedra de oxi e a importância de R$ 150,00, de modo que a apelante, após ser questionada, afirmou que possuía mais entorpecentes em sua casa, franqueando a entrada dos policiais, que confirmaram haver 146 invólucros de substância armazenada em pedaços de sacos plásticos, que depois descobriu-se ser entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína”.

É cediço que para a configuração do delito de tráfico de drogas não é imprescindível flagrar o agente no ato da mercancia, tampouco na posse da droga. É necessário, tão somente, que as circunstâncias do caso revelam que a droga apreendida era de propriedade da ré e destinada à difusão na sociedade, como é o caso dos autos.

Conforme bem consignou o juízo sentenciante, pelas informações constantes dos autos ficou claro que a acusada comercializava drogas, não se mostrando razoável atender o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo
28
, da Lei n.
11.343
/2006.

A prática do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas declarações das testemunhas policiais que relataram que a
cocaína estava repartida em 146 (cento e quarenta e seis) pequenas embalagens. A ré guardava a droga em volumes diferentes - dezenas de porções menores acondicionadas em pedaços de saco plástico, e outra porção maior também em invólucro plástico - o que indica que a substância já estava pronta para venda ou entrega
.

Por oportuno aponto a importância de esclarecimentos prestados por agentes policiais para a elucidação de delitos, cujos depoimentos possuem relevante valor probante, sobretudo quando prestados sob o contraditório e não havendo qualquer motivo para prejudicarem os réus.

Vejamos alguns julgados neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, constando dos autos que uma investigação prévia já indicava o réu como sendo fornecedor de drogas na região, o qual foi identificado através de usuários de drogas, tendo sido encontrada em sua residência 153,07 g de crack. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2321706 SP 2023/0086721-4, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 53870747920228090019, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2023).

Portanto, tenho como seguro o acervo probatório para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pelo que rejeito o pleito de desclassificação delitiva.

Os depoimentos coesos dos policiais, em consonância com a apreensão dos entorpecentes, demonstram a caracterização do tráfico de entorpecentes, que como sabido, é um delito de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A conduta de transportar, trazer consigo, guardar, todas elas prontas para a venda, como
in casu,
ainda que tentem dificultar a configuração da traficância, não a afastam, mas ao contrário denotam a existência do chamado tráfico urbano.

Imperioso destacar que o ônus da prova do uso próprio da droga, cabe a defesa, de modo que a mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa.

Assim, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito de desclassificação para o crime de uso de drogas.

Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPROVIDO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA PENA DE DIAS-MULTA. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso pessoal não prospera porque o conjunto probatório apreendido, bem como o flagrante vislumbram atividades preparatórias para a comercialização de drogas e não para utilização própria. TJAC: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM PROVAS COLHIDAS NO AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas. 2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes, eis que os elementos coletados nos autos apontam claramente situação de mercancia. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJAC - Acórdão n.: 30.157. Apelação n. 0000402-14.2018.8.01., Câmara Criminal, julgado em 30/01/2020). Assiste razão a defesa no pleito de reforma da dosimetria para aplicação da pena no patamar mínimo. Em que pese o entendimento do juízo a quo ao considerar como desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, estas integram a tipificação do delito, não cabendo seu agravamento. Portanto, em sede de 1ª fase, fixa-se a pena no patamar mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na 2ª fase, não subsistem agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena-base fixada. Na 3ª fase, não subsistem causas de aumento e diminuição de pena, pois, em que pese o pleito da defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a recorrente preenche os requisitos legais da tipificação penal, tendo em vista que a alta quantidade de entorpecentes apreendida e o flagrante corroboram no enquadramento de atividades de organizações criminosas para a comercialização de drogas. al, helvetica, sans-serif;"> 2. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, não merece prosperar porque mesmo com a fixação da pena no patamar mínimo, o tempo de pena não preenche os requisitos legais para substituição pela restritiva de direitos. Portando, entende-se pela manutenção da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator. Desembargador RÔMULO NUNES Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007077-29.2016.8.14.0036, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/2006 - DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800491-20.2021.8.14.0083, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum,
nos
termos
do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/03/2024